Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade aos recorrentes adesivos para se manifestarem sobre a prescrição arguida em contrarrazões recursais no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Faculto, também no mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, que os apelantes se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento da apelação fundada em alegação de supressão de instância, suscitada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora